Tribunal: STJ
Processo: 0801878-64.2022.8.15.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2206860 - PB (2025/0118528-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : WALTER ULYSSES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA - PB019539
FABIÊNIA MARIA VASCONCELOS BRITO JAPIASSÚ -
PB023710
EMBARGADO
: MARIA DEGIVALDA CABRAL DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLAUDECY TAVARES SOARES - PB006041
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRADIÇÃO ENTRE O QUE FOI
DECIDIDO E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. DEMAIS

EMBARGOS
DE
ALEGAÇÕES
IMPROCEDENTES.
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Presente a contradição entre a razão de decidir e o dispositivo do
acórdão, os embargos de declaração merecem ser acolhidos.
2. Uma vez constatado o enfrentamento claro e objetivo das
questões que delimitam a controvérsia, não há falar em vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos
infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher
07/10/2025
13/10/2025
parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51400446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a4e3a15a-a975-438a-a1d4-06bc248c3bbf

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a4e3a15a-a975-438a-a1d4-06bc248c3bbf

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2206860 - PB (2025/0118528-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : WALTER ULYSSES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA - PB019539
FABIÊNIA MARIA VASCONCELOS BRITO JAPIASSÚ -
PB023710
EMBARGADO
: MARIA DEGIVALDA CABRAL DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLAUDECY TAVARES SOARES - PB006041
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRADIÇÃO ENTRE O QUE FOI
DECIDIDO E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. DEMAIS

EMBARGOS
DE
ALEGAÇÕES
IMPROCEDENTES.
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Presente a contradição entre a razão de decidir e o dispositivo do
acórdão, os embargos de declaração merecem ser acolhidos.
2. Uma vez constatado o enfrentamento claro e objetivo das
questões que delimitam a controvérsia, não há falar em vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos
infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WALTER ULYSSES
DE CARVALHO contra acórdão que não conheceu do recurso especial assim
ementado (fls. 1.329-1.330):
Documento eletrônico VDA50388146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: ecd0b64f-ad1e-4533-aa64-b1fe9bc85545

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO
EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba que julgou improcedente ação rescisória proposta para
desconstituir acórdão que deu provimento a pedido em ação de reparação de danos.
2. A ação rescisória foi considerada improcedente por ter sido utilizada como
sucedâneo recursal, com alegações de erro de fato e violação de norma jurídica. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a
ação rescisória pode ser utilizada para rediscutir o mérito de decisão transitada em
julgado, sob alegação de erro de fato e violação de norma jurídica. 4. Outra questão
é se houve o preenchimento dos requisitos legais para o regular processamento da
ação rescisória, conforme o art. 966 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Corte
de origem examinou e decidiu de modo claro e fundamentado as questões que
delimitam a controvérsia, afastando a alegada ofensa aos arts. 489 e1.022 do CPC.6.
Inviável rever o entendimento do Tribunal de origem ao concluiu que os requisitos
do art. 966 do CPC não foram preenchidos, uma vez que a ação rescisória foi
utilizada para rediscutir o entendimento jurídico do acórdão rescindendo, ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.7. A ação rescisória não se presta à verificação da boa
ou má valoração jurídica dos fatos, pois não é sucedâneo recursal, conforme
orientação firmada na origem e precedentes do STJ. 8. A apreciação do dissídio
jurisprudencial foi prejudicada pela não realização do devido cotejo analítico, além
da incidência da Súmula n. 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não
conhecido. Tese de julgamento: "1. A ação rescisória não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal para rediscutir o mérito de decisão transitada em julgado. 2. A
revisão acerca da conclusão alcançada na origem sobre a ausência de preenchimento
dos requisitos do art. 966 do CPC esbarra na Súmula n. 7 do STJ. 3. A não
realização do cotejo analítico, bem como a incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a
mesma questão jurídica, prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial".

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão foi contraditório ao
afirmar que não fora demonstrada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, ao
mesmo tempo em que não conheceu do recurso especial.
Afirma, também, que o acórdão não tratou de pontos essenciais ao
deslinde da controvérsia, a saber (fl. 1.340):

a) acerca da alegada responsabilidade pessoal do tabelião a partir da
delegação, eis que o acórdão apenas se manteve em afirmar que o tabelião possui
responsabilidade objetiva. Ocorre que a própria decisão rescindenda destaca que o
Cartório Carlos Ulysses fora objeto de intervenção do Poder Público, a qual gerou o
afastamento do tabelião de suas funções entre agosto de 1994 e julho de 1997, e é
notório o conhecimento do artigo 22 da Lei dos Cartórios no sentido de que a
Documento eletrônico VDA50388146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: ecd0b64f-ad1e-4533-aa64-b1fe9bc85545

responsabilidade do tabelião/registrador é pessoal e que apenas se inicia a partir da
delegação, de modo que ao recorrente não pode ser atribuído as irregularidades
praticadas por seus antecessores na delegação;
b) acerca da alegação violação às normas jurídicas dispostas nos artigos 462,
1227 e 1245 do Código Civil, apesar do art. 966, V, do Código de Processo Civil
estabelecer que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida
quando manifestamente violar norma jurídica e tal circunstância não exigir o
prequestionamento do artigo cuja literalidade se repute violado, mas tão somente se
exigir que a questão tenha sido objeto de decisão na ação rescindenda.

Reitera que o Tribunal de origem não analisou a alegação de violação de
norma jurídica compreendida nos arts. 462, 1.227 e 1.245 do CC, de modo a
viabilizar a ação rescisória proposta na origem. Dessa maneira, privou o
embargante da discussão referente ao fundamento principal da ação relacionado à
responsabilidade pessoal do tabelião a partir da delegação, o que afastaria a
afirmação de que o embargante é responsabilizado de forma objetiva.
Por fim, sustenta a inaplicabilidade do óbice da Súmula n. 7 do STJ e a
comprovação do dissídio jurisprudencial, o que permitiria a ascensão do recurso
especial a esta instância superior.
Requer, assim, que sejam os embargos acolhidos com efeitos
infringentes de modo a sanar os vícios apontados e, por consequência, dar
provimento ao recurso especial.
Impugnação apresentada às fls. 1.355-1.370.
É o relatório.
VOTO
Os embargos merecem ser acolhidos sem efeitos infringentes.
Isso porque, consoante exposto pelo embargante, constou do voto
embargado que não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, o que resulta no
conhecimento em parte do recurso especial para, nesta parte, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA50388146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: ecd0b64f-ad1e-4533-aa64-b1fe9bc85545

Desse modo, o dispositivo do acórdão merece ser alterado, substituindo-
se o não conhecimento do recurso pelo seguinte resultado:

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para negar-lhe
provimento.

Já em relação aos demais pontos debatidos nas razões dos embargos, não
assiste razão ao embargante.
Conforme exposto no voto condutor do acórdão, os dispositivos
infraconstitucionais apontados pelo embargante como violados diziam respeito
exclusivamente à discussão referente à inexistência de responsabilidade do tabelião
na prática do ato objeto da ação rescisória. Tais alegações foram consideradas
como insuficientes para permitir o processamento da referida ação, posto que
demonstraram o intuito do embargante em utilizar-se da rescisória como
sucedâneo recursal, o que é vedado pela legislação e pela jurisprudência.
Nesse contexto, o Tribunal de origem concluiu que os requisitos do
art. 966, V, do CPC, não foram preenchidos. Para tanto, utilizou-se dos seguintes
fundamentos citados no acórdão embargado:

i) houve pronunciamento judicial no processo originário acerca da
regularidade da procuração em causa própria; ii) o recorrente pretende, por
intermédio da ação rescisória, rediscutir o entendimento jurídico do acórdão
rescindendo que lhes foi desfavorável; iii) a procuração precedeu o ato da
corregedoria, motivo pelo qual, não prospera a alegação de que teria sido
formalizada na vigência da intervenção ocorrida no cartório e, por consequência,
sem a participação do recorrente; iv) os dispositivos apontados como parâmetro para
a rescisória (arts. 186, 462, 927, 1.227 e 1.245 do CC, 22 da Lei n. 8.935/1994 e 17
e 18 do CPC), não foram objeto do acórdão rescindendo, motivo pelo qual não se
prestam para justificar a ação proposta com base no art. 966, V, do CPC, sob pena
de utilizá-la como sucedâneo recursal; e v) as provas apresentadas nos autos
demonstraram a responsabilidade do recorrente pelo ato ilícito cometido.

Ao reanalisar os fundamentos acima narrados, é possível verificar que
todas as conclusões alcançadas pelo relator na origem foram lastreadas nos
Documento eletrônico VDA50388146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: ecd0b64f-ad1e-4533-aa64-b1fe9bc85545

elementos fático-probatórios dos autos, o que reforça a correta aplicação do óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Por demais, reafirmou-se a jurisprudência deste STJ, segundo a qual, "a
ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos
fatos, pois não é sucedâneo recursal (AgInt no AREsp n. 2.118.228/GO, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2022
).
16/12/2022
Do mesmo modo, entendeu-se que o dissídio jurisprudencial estaria
prejudicado ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ na interposição do especial
pela alínea do permissivo constitucional, como, também, pela ausência de
a
preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ.
Nesse contexto, não há omissões, contradições ou obscuridades a serem
sanadas em relação aos pontos acima suscitados.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos, sem efeitos
infringentes, apenas para alterar o dispositivo do acórdão embargado fazendo
constar o seguinte: "conheço em parte do recurso especial para negar-lhe
".
provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA50388146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: ecd0b64f-ad1e-4533-aa64-b1fe9bc85545

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.206.860 / PB
Número Registro: 2025/0118528-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00569921820118152001 08018786420228150000 569921820118152001 8018786420228150000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WALTER ULYSSES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA - PB019539
FABIÊNIA MARIA VASCONCELOS BRITO JAPIASSÚ - PB023710
RECORRIDO
: MARIA DEGIVALDA CABRAL DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLAUDECY TAVARES SOARES - PB006041
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WALTER ULYSSES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA - PB019539
FABIÊNIA MARIA VASCONCELOS BRITO JAPIASSÚ - PB023710
EMBARGADO : MARIA DEGIVALDA CABRAL DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLAUDECY TAVARES SOARES - PB006041
TERMO
Documento eletrônico VDA51386400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:05
Código de Controle do Documento: f697d37e-efbe-402f-85fa-66997a107860

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:05
Código de Controle do Documento: f697d37e-efbe-402f-85fa-66997a107860